Tribunal: TJDFT
Processo: 0721375-49.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.:0721375-49.2020.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DANIELA COELHO SEGOVIA AGRAVADO: DIRECAO SOCIEDADE EDUCACIONAL LTDA D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por DANIELA COELHO SEGOVIA contra a seguinte decisão proferida no CUMPRIMENTO DE SENTENÇA requerido por DIREÇÃO SOCIEDADE EDUCACIONAL LTDA: Defiro à executada os benefícios da gratuidade de Justiça, em face de seu comprovante de rendimentos de fl. 190 id 6532927. Solicita a executada/impugnante a tutela de urgência para liberação da verba penhorada pelo Sistema Bacenjud, alegando tratar-se de seu salário. Nada obstante alegar que seu salário penhorado, não trouxe aos autos comprovação da assertiva. Os recibos juntados demonstram que seu salário é pago no último dia de cada mês – id’s 63532923 a 63532927, ao passo que o bloqueio foi efetivado em 21/04/2020 – id 61983375. Indefiro o pedido. (...) Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por DANIELA COELHO SEGOVIA à decisão que indeferiu seu pedido de liberação da verba penhorada, alegando omissão e obscuridade. Recebo os presentes embargos por vislumbrar a presença dos pressupostos que norteiam sua admissibilidade. As alegações da parte embargante, ensejadoras dos presentes embargos, não merecem prosperar. Ao exame das argumentações expendidas, verifica-se que pretende a parte irresignada a modificação da decisão questionada. Constata-se a pretensão do embargante no reexame de matéria já decidida, o que foge aos objetivos dos embargos de declaração. Cumpre lembrar que qualquer apreciação da matéria deverá ser submetida oportunamente ao e. Tribunal de Justiça. A jurisprudência dos nossos tribunais é pacífica ao afirmar que são manifestamente incabíveis embargos que visam à modificação do julgado embargado. Confirma-se: "DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE DEFEITOS NO JULGADO. ATRIBUIÇÃO DE EFEITOS INFRINGENTES. PREQUESTIONAMENTO. ARESTO MANTIDO.1 - "Omissão" é a ausência de abordagem sobre questão debatida nos autos e necessária para a formação do silogismo.2 - Os Embargos de Declaração, ainda que com a finalidade de prequestionar a matéria, devem subsumir-se a quaisquer das hipóteses previstas no artigo 535 do CPC, não se prestando, assim, a reagitar os argumentos trazidos à baila pelas razões recursais, ou inverter resultado do julgamento, já que restrito a sanar os vícios elencados no dispositivo referido." Embargos de Declaração rejeitados. (20070111485940APC, Relator ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, julgado em 05/10/2011, DJ 07/10/2011 p. 155) Ante o exposto, REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO e mantenho íntegra a decisão proferida. Ficam as partes intimadas. Preclusa a decisão, fica a parte autora intimada a informar Banco, agência e conta-corrente para transferência da quantia, bem como indicar bens da devedora passíveis de penhora, juntando aos autos planilha atualizada do débito, com decote da verba penhorada. A Agravante sustenta que o valor bloqueado corresponde à verba salarial e estava depositado em conta poupança e por isso a constrição não pode prevalecer, nos termos do artigo 833, incisos IV e X, do Código de Processo Civil. Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal para determinar que seja “desbloqueado o valor de R$ 1.287,03 (mil duzentos e oitenta e sete reais e três centavos) por se tratar de verba absolutamente impenhorável”. Parte isenta do recolhimento do preparo por ser beneficiária da gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. De acordo com o artigo 854, caput e § 3o, do Código de Processo Civil, cumprida a ordem judicial de indisponibilidade, cabe ao executado demonstrar que o dinheiro bloqueado corresponde a alguma das hipóteses legais de impenhorabilidade. A propósito, explanam Luiz Guilherme Marinoni e Sérgio Cruz Arenhart: Como é evidente, no momento em que a penhora on line é realizada, é impossível saber se o valor está gravado por alguma forma de impenhorabilidade. Em razão disto, e como não poderia ser de outra forma, a lei posterga o exame desta questão, impondo ao devedor o ônus de alegar e provar a existência de razão que inviabilize a penhora do valor indisponibilizado (art. 655-A, § 2o, do CPC). (Curso de Processo Civil, Volume 3, 2a ed., RT, p. 277). No mesmo sentido, assentou este Tribunal de Justiça: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BLOQUEIO PELO SISTEMA BACENJUD. PENHORA DE VALORES DEPOSITADOS EM CONTA CORRENTE. IMPENHORABILIDADE NÃO COMPROVADA. 1. Nos termos do art. 854, § 3o, do CPC, é ônus do devedor demonstrar que a quantia bloqueada/penhorada corresponde às hipóteses de impenhorabilidade prescritas no art. 833, IV e X, do Código de Processo Civil. 2. Não comprovado nos autos a impenhorabilidade da verba penhorada/bloqueada, deve ser mantida a decisão que indeferiu o pedido de liberação. 3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Unânime. (AGI 0713689-74.2018.8.07.0000, 3a T., rela. Desa. Fátima Rafael, PJe 12/02/2019). À primeira vista a Agravante se desincumbiu desse encargo probatório, tendo em vista que os documentos de IDs 17441382 e 17441398 sinalizam que o bloqueio eletrônico efetuado em 27/04/2020 (ID 61983375 dos autos de origem) recaiu sobre verba salarial depositada em caderneta de poupança. Conclui-se, assim, no plano da cognição sumária, pela probabilidade do direito da Agravante (fumus boni iuris). O periculum in mora, a seu turno, resulta da possibilidade de levantamento do dinheiro bloqueado. Ressalve-se que, na hipótese de desprovimento do recurso, a importância liberada poderá ser novamente bloqueada, independentemente da sua natureza. Isto posto, defiro a liminar para liberar a quantia bloqueada. Dê-se ciência ao Juízo de origem, dispensadas as informações. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 08 de julho de 2020. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator